Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-76.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Hipótese em que o autor decaiu na maior parte de seus pedidos, sendo aplicável o disposto no art. 86, § único, do CPC, respondendo o

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Hipótese em que o autor decaiu na maior parte de seus pedidos, sendo aplicável o disposto no art. 86, § único, do CPC, respondendo o requerente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Apelação provida em parte.